Tribunal: TJDFT
Processo: 0758995-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIRO 12 HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DEFICITÁRIA - DANOS MORAIS MAJORADOS, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos morais julgada procedente pelo Juízo a quo, em que o autor se insurge contra o quantum indenizatório fixado na sentença, postulando a sua majoração.

2. In casu, um breve relato, diz o autor que adquiriu passagem aéreas internacional a qual teve cancelado o trecho final (Manaus-Brasília, datado de 27/10/2019, às 19h10), sem aviso prévio, resultando em reacomodação do autor em voo às 03h25 do dia seguinte. Novo atraso de 4 horas, com realocação às 7h25, totalizando atraso de 12 horas após o horário originalmente contratado e previsto. Relata o fornecimento de vouchers para hotel, alimentação e translado, mas de forma precária.

3. Não há controvérsia com relação ao atraso do voo, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a sua ocorrência, limitando-se a alegar que o motivo do atraso se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea e que tomou todas as providências necessárias para evitar maiores contratempos.

4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais.

5. No caso dos autos, a assistência que foi prestada ao autor não tem o condão de afastar a falha na prestação do serviço, considerando o expressivo tempo de espera até a chegada ao destino final. Na valoração da compensação, a fixação da indenização deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano. Nesse contexto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

6. Desse modo, considerando os parâmetros acima explicitados, entendo que razão assiste ao autor para majorar a verba indenizatória extra patrimonial de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para majorar o valor do dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.